Tribunal: STF
Processo: ARE 1551117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA TENTADA) – PLEITO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO – ADUZ NULIDADE ANTE À VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – IMPOSSIBILIDADE - DESIGNAÇÃO DOS PROMOTORES PARA ATUAREM NOS FEITOS TRATA-SE DE ORGANIZAÇÃO INTERNA DO ÓRGÃO MINISTERIAL - ATRIBUIÇÃO DEFINIDA POR RESOLUÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ALEGA NULIDADE NO JULGAMENTO, AFIRMANDO QUE NÃO HOUVE ISOLAMENTO DOS JURADOS – NULIDADE QUE DEVERIA TER SIDO AVENTADA EM MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS JURADOS SE COMUNICARAM DURANTE O JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – ALEGA VÍCIO NO JULGAMENTO, AFIRMANDO QUE UMA DAS JURADAS SERIA CONHECIDA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – RESTOU CONFIRMADO QUE A JURADA ERA CONHECIDA DO PAI DO RÉU, TENDO TIDO CONTATO COM O MESMO APENAS QUANDO CRIANÇA, SENDO ASSIM, NÃO REPRESENTA PREJUÍZO AO JULGAMENTO - CONFORME O ART. 448, DO CPP, NÃO HÁ IMPEDIMENTO DE CONHECIDOS SERVIREM NO MESMO CONSELHO – PLEITO ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ACERCA DO CRIME QUE ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS – ACOLHIDA A TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “b”, e LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    II.d – Da decisão manifestamente contrária aos autos.



    No que se diz respeito à materialidade delitiva e autoria, não há o que ser discutido, tendo em vista que restaram devidamente demonstradas, sendo a resposta dos jurados positivas para ambas. Em relação ao ânimo de matar, verifica-se que foi respondido “não” ao quesito (mov. 630.7), de forma que a assistência de acusação afirma que a decisão dos jurados - que resultou na desclassificação para o crime de lesão corporal - é manifestamente contrária à prova dos autos.



    No mérito, com relação à tese arguida referente à suposta decisão exarada pelo d. Conselho de Sentença manifestamente contrária à prova dos autos, tem-se que, em consonância com o art. 5º, inc. XXXVIII, letra “c”, da Constituição Federal, o Júri é soberano em suas decisões. Significa dizer que somente será o réu submetido a novo julgamento quando sua decisão for totalmente dissociada do contexto probatório , ou seja, quando se fundar em tese inexistente ou desamparada por qualquer elemento de prova.



    Note-se ainda que o artigo 593, inc. III, alínea “d” do Código de Processo Penal utiliza o termo "manifestamente contrária à prova dos autos", ou seja, somente cabe novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados conflitar de forma explícita, notória, evidente e flagrante ao conjunto probatório já produzido.



    (...)



    Assim, para que a decisão seja passível de anulação, ela deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, sem amparo em nenhuma versão resultante da prova.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente